Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715367-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME RECORRIDO: JOSÉ HAMILTON ARAÚJO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de fundamentação não se configura se a decisão contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CFR/88. 2. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da decisão cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido. 3. O termo inicial da correção monetária é o ajuizamento da execução, enquanto o dos juros de mora sobre os honorários de sucumbência é a data do trânsito em julgado da decisão exequenda. 4. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido quando não comprovadas as hipóteses do artigo 80 do CPC/15. 5. Para incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução em dobro do valor cobrado por dívida já paga, a restituição depende da demonstração de má-fé. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 405 do Código Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação inicial do cumprimento de sentença. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 405 do Código Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.689.300/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010